Tribunal: TJDFT
Processo: 0750284-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750284-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBELUZ ENERGETICA S/A AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR, JORGE RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O UBERLUZ ENERGÉTICA S/A interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão que julgou manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento. A Agravante afirma que “Há ampla jurisprudência entendendo ser cabível recorrer da decisão que indefere o chamamento do perito à audiência de instrução e julgamento por meio de agravo de instrumento”. Alega que “a urgência está consubstanciada no fato que, caso não esclarecidos os pontos que a Agravante deseja ver esclarecidos, a prestação jurisdicional se tornará inútil, pois será baseada em elementos totalmente distorcidos, de modo que para reverter tal situação após a prolação da sentença seria necessário reabrir toda a discussão da lide novamente”. Acrescenta que, “demonstrada a urgência na solução da questão probatória, o acolhimento do agravo de instrumento pela taxatividade mitigada é a medida que se impõe”. Requer, “em sede de antecipação de tutela recursal, conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto a fim de suspender o feito na origem” e, ao final, “reformar a decisão agravada, admitindo o agravo de instrumento sob a tese da taxatividade mitigada para julgá-lo procedente no mérito”. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica dos fundamentos do recurso, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante, pressuposto sem o qual não é possível a antecipação da tutela recursal. Conforme assinalado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a “decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT.” Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, a despeito de eventuais contratempos. É claro que a solução imediata da controvérsia a respeito da prova pericial evita que a questão possa eventualmente levar à anulação da sentença caso se reconheça, em sede de apelação, a existência de cerceamento de defesa. Todavia, o novo regime do agravo de instrumento foi idealizado para evitar a recorribilidade indiscriminada das decisões interlocutórias, contexto dentro do qual não se vislumbra a recorribilidade da decisão agravada. A respeito do tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido. (AI 07197350620238070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, PJe 16/10/2023)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (AI 07174195420228070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 30/5/2023)” “Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão que limitou a prova pericial aos pontos controversos. Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, limita a prova pericial aos pontos controversos, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (AI 07135378420228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 6/9/2022)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida no Agravo Interno. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator